Tribunal: TJDFT
Processo: 0023480-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.040 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016/STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA SEGUNDO A RN ANS 63/2003. CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo prevê o art. 3o da Resolução Normativa n° 63/2003 ANS, “Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo 1.716.113/DF - Tema 1.016, fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
3. São os seguintes critérios fixados no REsp no 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ) para a aferição de abusividade ou não do reajuste para os planos de saúde individuais ou familiares: “(I) a expressa previsão contratual; (II) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (III) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais”.
4. No caso concreto, o contrato firmado pelas partes prevê reajuste por mudança de faixa etária, com especificação dos grupos etários e respectivos percentuais de aumento, atendendo ao primeiro parâmetro estabelecido no julgamento do REsp no 1.568.244/RJ (Tema 952). O fato de a especificação dos referidos reajustes constarem no Manual do Beneficiário não implica abusividade ou violação ao dever de informação, pois foi garantido ao beneficiário o acesso integral aos dados respectivos no bojo do próprio contrato e ao sítio eletrônico da operadora do plano de saúde.
5. Na espécie em exame, o reajuste previsto na última faixa etária (59 anos – 131,73%) supera o sêxtuplo do valor estabelecido para a primeira faixa (até 18 anos - 0%), em desconformidade com o art. 3o, I, da Resolução Normativa ANS n° 63/2003. A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à acumulada entre a primeira e a sétima faixas, em contrariedade ao disposto no art. 3o, II, da RN 63/2003 ANS.
6. Reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde, deve ser realizada perícia atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, vedado ao julgador, de ofício, afastar e substituir o percentual aplicado.
7. Ausente dano moral, por não ter o prejuízo suportado pela autora transcendido a esfera patrimonial. Ausente má-fé, os valores cobrados em excesso devem ser restituídos na forma simples.
8. Em rejulgamento, Apelação interposta pela Ré provida em parte. Apelação da Autora não provida. Unânime.